Tribunal: TJES
Processo: 5004904-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004904-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FERNANDO NICOLA JUDICE LOPES BARBOSA
AGRAVADO: CEGIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004904-47.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FERNANDO NICOLA JUDICE LOPES BARBOSA

AGRAVADO: CEGIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por FERNANDO NICOLA JUDICE LOPES BARBOSA em face da decisão proferida pelo MM]. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, constante do id. n. 1616594, que, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de extinção do processo.

Em suas razões recursais (id n.º 1616590), o Agravante sustenta, em síntese, ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

Pela decisão id n.º 1762258, restou deferido o efeito suspensivo requerido pelo Agravante.

Informações prestadas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
(id n.º 1848167).

Sem contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 31 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004904-47.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FERNANDO NICOLA JUDICE LOPES BARBOSA

AGRAVADO: CEGIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por FERNANDO NICOLA JUDICE LOPES BARBOSA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, constante do id. n. 1616594, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de extinção do processo.

Em suas razões recursais (id n.º 1616590), o Agravante sustenta, em síntese, ter direito ao referido benefício por ser hipossuficientes, nos termos da legislação.

Pois bem.

A gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis
:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, presume-se verdadeira a alegação de pobreza deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, é cediço que o magistrado tem o poder-dever de intimar o postulante para comprovar o preenchimento dos pressupostos que autorizam o deferimento do referido beneplácito em seu favor acaso seja possível extrair, dos próprios autos, elementos que o convençam do contrário.

No caso vertente, observa-se que inexistem elementos de prova capazes de infirmar a alegação de hipossuficiência prestada pelos Agravantes.

Com feito, o Agravante, que se qualifica como aposentado, recebe benefício previdenciário de aposentadoria no valor aproximado de R$ 1.667,90 (mil seiscentos e sessenta e sete reais e noventa centavos), consoante id n.º1616601, circunstância que, a meu sentir, somada à comprovação de que não apresentou declaração de renda à Receita Federal nos últimos três exercícios, corrobora os requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça.

Ademais, a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0006538-44.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, firmou o entendimento no sentido de que “
o
deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
”.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

4. Recurso provido.”

Nesta senda, e à luz da presunção de veracidade da declaração prestada pelo Agravante, bem como diante da inexistência de elementos que infirmem a hipossuficiência alegada, tenho que deve ser deferida a gratuidade da justiça postulada na ação judicial de origem.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e deferir o benefício da gratuidade de justiça ao Agravante.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004904-47.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FERNANDO NICOLA JUDICE LOPES BARBOSA

AGRAVADO: CEGIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
IMPOSSIBLIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA
–
DEFERIMENTO
–
RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser deferido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante FERNANDO NICOLA JUDICE LOPES BARBOSA e Agravado CEGIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e lhe dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e lhe dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.